Tribunal: TJBA
Processo: 8000740-07.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000740-07.2022.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUELI SANTANA DAVID

Advogado(s)
:
GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE SEM CONCURSO PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE URANDI/BA. FUNÇÃO DE NATUREZA PERMANENTE (AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM PSF). PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL, FGTS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ANULAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. CONTRATAÇÃO NULA DESDE A ORIGEM POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DISTINÇÃO ENTRE NULIDADE ORIGINÁRIA E DESVIRTUAMENTO SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 916/STF. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES DO TEMA 551/STF. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL QUE PRESSUPÕE CONTRATO CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDO. DIREITO AO FGTS RECONHECIDO (ART. 19-A, LEI 8.036/90)
E IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS
. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PREJUDICADO POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos de servidora contratada temporariamente pelo Município de Urandi como auxiliar de enfermagem, sem concurso público ou processo seletivo simplificado, por aproximadamente 20 meses (maio/2019 a dezembro/2020), mediante dois contratos consecutivos, para exercício de função de natureza permanente em Posto de Saúde da Família.

II. Questão em discussão

Definir se servidora contratada temporariamente sem concurso público ou processo seletivo simplificado faz jus ao pagamento de décimo terceiro salário, férias com terço constitucional, FGTS, adicional de insalubridade e anulação de acordo extrajudicial, à luz dos Temas 916 e 551 do STF.

III. Razões de decidir

A contratação da Autora padece de nulidade originária, por ausência de concurso público ou processo seletivo simplificado, fato incontroverso nos autos, atraindo a incidência do Tema 916/STF, que limita os efeitos jurídicos aos salários e ao FGTS.

As exceções do Tema 551/STF — expressa previsão legal (item I) e desvirtuamento por prorrogações sucessivas (item II) — pressupõem contrato temporário válido em sua origem, celebrado nos moldes do art. 37, IX, da CF, não se aplicando a contratações nulas

ab
initio
.

Pedido de anulação do acordo extrajudicial prejudicado, porquanto, embora ambas as partes façam referência à sua celebração, nenhuma juntou o respectivo instrumento aos autos, inviabilizando a análise dos vícios alegados pela Autora.

IV. Dispositivo e
T
ese

Apelação
CONHECIDA
e
PARCIALMENTE PROVIDA
para condenar o Município ao pagamento do FGTS, mantendo a improcedência dos demais pedidos (décimo terceiro salário, férias com terço constitucional e adicional de insalubridade), restando prejudicado o pedido de anulação do acordo extrajudicial. Correção monetária pelo IPCA-E e juros equivalentes à poupança até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, taxa SELIC (EC 113/2021, art. 3º).

Ante a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos do art. 85, §3º, do CPC, a serem arbitrados na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, CPC), vedada a compensação (art. 85, §14, CPC), observada a gratuidade de justiça concedida à Autora.

Tese: A exceção prevista no Tema 551/STF, seja na hipótese de "expressa previsão legal" (item I), seja na hipótese de "desvirtuamento por prorrogações sucessivas" (item II), pressupõe contrato temporário válido em sua origem, celebrado mediante processo seletivo nos termos do art. 37, IX, da CF, não se aplicando a contratações nulas
ab
initio
por ausência de concurso público, as quais atraem a incidência da regra geral do Tema 916/STF.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: CF/88, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC,
arts
. 85, §3º, 373, I, 487, I, 496, §3º, III, e 927, III; EC 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 141/2013 (art. 4º, §5º, e art. 6º); Lei Municipal nº 0019/2005 (art. 61).

Jurisprudência: STF, Tema
s
916
e
551; TJ-BA, Apelação 80021572120218050109, Rel. Des. Cássio Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 13/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000740-07.2022.8.05.0268, em que figuram como apelante SUELI SANTANA DAVID e como apelada MUNICIPIO DE URANDI.

ACORDAM os integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)